Tribunal: TJBA
Processo: 0075825-83.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075825-83.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

APELADO: Silvio Murilo Silva Ramos

Advogado(s)
:
WALTER BRITO LIMA

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO.
PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE PERÍCIA UTILIZADA NA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
NULIDADE DA SENTENÇA.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação de Desapropriação nº 0075825-83.2010.8.05.0001, que moveu em face de SILVIO MURILO SILVA RAMOS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com base em laudo pericial judicial de 2017, fixando a indenização no valor de R$ 1.015.000,00, atualizado para R$ 2.021.191,25, com liberação parcial dos valores e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A Apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre a nomeação da nova perita, impossibilidade de apresentação de quesitos e impugnação ao laudo pericial, além de impugnar o laudo judicial e defender a validade do laudo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte apelante sobre a nomeação da nova perita e a falta de oportunidade para manifestação quanto ao laudo pericial judicial utilizado como fundamento da sentença configuram cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se a inexistência de intimação formal da CONDER quanto à nomeação da nova perita judicial e ausência de oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial de 2017, utilizado como fundamento principal da sentença.

Tal circunstância configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inc. LV, da CF/1988.

Por conseguinte, mostra-se imprescindível a reabertura da fase probatória, com a devida intimação da parte apelante para apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e manifestação sobre o conteúdo do laudo.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER,
todos nos termos do voto da Relatora.

MM-02